Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-10.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000822-10.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (EMBARGANTE), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), RIBER - KWS SEMENTES S.A. - CNPJ: 08.270.822/0001-02 (EMBARGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA IMPROCEDENTES – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – ACORDÃO OMISSO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRIGENTE.

É cabível a atribuição de efeito modificativo aos embargos declaratórios, excepcionalmente, quando necessário para sanar omissão constatada.

Há cerceamento de defesa, quando o juiz resolve o pedido, sem que uma das partes seja oportunizada a especificação das provas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OVIDIO SARTORI
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele apresentado.

Alega o Embargante que há grave discrepância de ordem material, pois, a dívida já foi quitada, inclusive a cédula de produtor rural já está baixada e retirada a penhora.

Afirma não

há manifestou sobre a falta dos requisitos processuais de liquidez, mesmo reconhecendo a devolução parcial de produtos, tampouco no acordão; que o contrato com início das negociações iniciou-se em 2.014 efetivamente, mas, os documentos reconhecidos em cartório, foram em 2.015; não existe assinatura de nenhuma pessoa na nota fiscal e o documento é unilateral.

Defende a nulidade da ação, ante a inexistência de documento hábil para ampará-la; que jamais celebrou qualquer contrato de compra e venda com a Embargada, mas, sim, com a empresa AGROTERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, que recebeu integralmente os valores; que não foram anexadas planilhas detalhadas do crédito, indicando taxas de juros e demais encargos aplicados.

Acrescente que assume que comprou as sementes, contudo, da empresa AGROTERRA, as quais inclusive foram devidamente pagas, por conta de endosso à empresa BERTUOL FERTILIZANTES.

Reafirma que nunca efetuou negócio diretamente com a Embargada, tratando-se a ação de tentativa de enriquecimento sem causa.

No tópico da litigância de má-fé, aduz: “
Resta comprovada a tentativa de enriquecimento ilícito da Embargada, eis que, conforme mencionado, tenta receber indevidamente o valor que já recebeu. Fica ainda mais transparente a tentativa do enriquecimento sem causa, quando a Embargante sequer menciona que verdadeiramente realizou o negócio com terceira pessoa, e não com o Embargante. A dizer, com a Empresa Agroterra à qual, conforme farta documentação recebeu a integralidade da CPR. Assim, conforme aduz o Art. 702,§ 10, do NCPC: “O juiz condenará o autor da ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagãmente, em favor do réu, de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” Deste modo, é medida de justiça, que seja a Embargada condenada nos moldes do Art. 702, § 10, citado acima, o que desde logo se requer.”.

Ao final requer extinção do processo sem julgamento do mérito ou, subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo, declarando-se, ao final, a improcedência da ação, insubsistência da penhora, com condenação da parte Embargada nas custas e honorários advocatícios fixados em 30% do valor da causa.

Subsidiariamente, requer sejam citadas e intimadas as empresas que fizeram parte do negócio.

Contrarrazões, pela inadmissibilidade dos Embargos ou seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
OVIDIO SARTORI
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele apresentado.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS POR CANHOTO DE RECEBIMENTO- EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL – RELAÇÃO COMERCIAL INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO E PAGAMENTO A OUTRA EMPRESA – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Notas fiscais apresentadas pela autora que se afiguram suficientes a embasar o pleito monitório, vez que acompanhada de canhoto de recebimento assinado.

Também existe nos autos NF de devolução parcial do produto emitida pela parte que alega desconhecer o negócio, nominal a empresa apelada com menção expressa a NF por ela emitida.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Do cotejo dos autos tenho que o acordão incorreu em omissão, em alguns detalhes fáticos, de grande relevância.

Vejamos.

Parto da premissa já contida no acordão de que a tese do Embargante é de que pagou o débito a representante das Sementes RIBER, no município de Sorriso, é dizer, à AGROTERRA, que endossou para BERTUOL FERTILIZANTES.

No pedido de id. 98844484, página 1, o quarto item se refere à 500 (quinhentas) sacas de semente de milho, RB 9110 PRO que são espécie de semente da Riber-KWS Sementes (Embargada, exequente).

De fato, basta consultar a rede mundial de computadores e verificar que o pedido “RB 9110 – Versão Pro e PRO 2”, se trata de uma espécie de milho que é de propagação e distribuição da RIBER- KWS, ora embargada (
in: https://www.kws.com/br/pt/produtos/milho/portfolio-completo-milho/rb9110-pro-pro2-e-pro3/ ),
o que corresponde com o milho e quantidade solicitada na Nota Fiscal n. 36922.

Dito isto e reconhecida a omissão no julgamento, se mostrava (e ainda se mostra) imprescindível perquirir a respeito da tese de que a AGROTERRA agiu como revendedora da RIBER-KWS e que o Embargante não tem negociação direta com a exequente, a fim de que fosse dada a devida segurança jurídica ao caso.

Todavia, sobreveio sentença de improcedência dos Embargos à Monitória, por ausência de prova ou irregularidade da causa
debendi
entre as partes, sem que a parte Embargante tivesse oportunidade de se manifestar, a respeito das provas que pretendia produzir.

Digo isso porque, por duas vezes a parte ora embargada (exequente) pôde se manifestar nos autos requerendo julgamento antecipado; contudo, não foi oportunizada expressamente a manifestação da parte Embargante e houve o julgamento antecipado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Há cerceamento de defesa, de modo a caracterizar a nulidade absoluta da sentença, quando a condutora do feito julga improcedente o pedido inicial, com fundamento na insuficiência de provas, sem antes oportunizar, à parte Autora/Apelante, a especificação delas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03854341020098090011, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 21/02/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2017)

Desta feita, há que reconhecer o cerceamento de defesa, ainda que de ofício.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE OFÍCIO.
PRECLUSÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. 1. Os aclaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O cerceamento de defesa configura questão de ordem pública que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser conhecida, inclusive de ofício, pelo julgador. A alegação de cerceamento de defesa manejada nas razões de apelação é suficiente para possibilitar o seu reconhecimento, inclusive de ofício, em sede de embargos de declaração onde se alega vício de omissão que poderia ter sido evitado caso a fase de produção de provas tivesse sido oportunizada à parte
. 3. Uma vez cassada a sentença por vício de nulidade na fase instrutória, a alegação meritória de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não pode ser analisada nesta instância, sob pena de supressão. 4. Não configura violação ao princípio da não surpresa o reconhecimento de nulidade processual insanável alegada pela parte em recurso de apelação, oportunizando-se à parte adversa a manifestação a respeito do aludido vício. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.” (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01879381820078090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019) destaquei

Além disso, é imperioso destacar que o processo não é um fim em si mesmo, razão pela qual se deve sempre buscar a verdade real, ainda que na esfera cível, para a efetiva prestação jurisdicional. Assim, não se pode deixar de considerar detalhes importantes para o desfecho da lide, como o reconhecido nessa decisão, ou seja, dúvida razoável a respeito da
causa debendi
.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTRATOS. DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. VALOR DO DÉBITO. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. BUSCA DA VERDADE REAL. 1. Os contratos de cédula de crédito bancário em conta corrente, acompanhado dos respectivos extratos, é título hábil ao ajuizamento de ação monitória, porque não configura aquele título executivo e por ser possível ao réu discutir a liquidez do débito e os valores cobrados, através dos embargos previstos no art. 701, § 1o, do Código de Processo Civil, que são processados pelo rito ordinário. 2
. Uma vez impugnado nos embargos o valor cobrado na monitória, sendo lançada pelo embargante dúvida razoável a respeito, não se encontrava a lide madura para julgamento, sendo a realização da perícia
necessária à elucidação dos fatos na busca da verdade real.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E, DE OFÍCIO, CASSO A SENTENÇA CENSURADA.” (TJ-GO - PROCESSO02659709520118090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 12/03/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/03/2021) destaquei

Assim, tenho que o mais justo no caso seja reconhecer a omissão do acordão e aplicar efeito modificativo, cassando a sentença, determinando o retorno dos autos à 1a Instância, para abertura da fase instrutória, com a observação de que o Embargante já demonstrou que pretende audiência de instrução e julgamento, com a inquirição dos representantes das empresas citadas por ele.

A propósito da possibilidade de audiência de instrução e julgamento na monitória, em busca da discussão da causa debendi (
mutatis mutandis)
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. É permitido ao emitente de cheque desprovida de força executiva objeto de ação de monitória opor exceção pessoal ao endossatário, quando evidenciado que o título circulou depois de ter sido sustado, pois afastada a presunção de boa-fé da parte autora na aquisição do cheque. 2. É possível o emitente discutir a causa debendi de cheque nos embargos à monitória, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador. 3. Havendo necessidade de dilação probatória a fim de averiguar a configuração de má-fé do portador do título, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a desconstituição da sentença. 4. É precoce o indeferimento de audiência de instrução e julgamento quando, já arrolada testemunha na fase de produção de provas, a parte deixa de atender ao comando do magistrado para apresentar novamente o rol de testemunhas. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Preliminar acolhida. Unânime.” (TJ-DF 07056857320178070003 DF 0705685-73.2017.8.07.0003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/03/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, importa registrar que não há prejuízo a embargada com o retorno dos autos para instrução, pois, a dívida permanece em correção, se caso sobrevenha nova decisão favorável.

Ante todo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para reconhecer omissão apontada no acordão, aplicando efeito infringente, com anulação da sentença, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, a fim de que seja oportunizada a fase de instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021